Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009259-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- A. J. F. S. D. L. representada por sua mãe ANDREA FERNANDES DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1009259-87.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento de fisioterapia pelo protocolo PEDIASUIT, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida, sobretudo a urgência e emergência.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo do tratamento, pois não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, além do mais é considerado experimental.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada, 10 anos de idade, ajuizou o feito alegando que teve paralisia cerebral ao nascimento, evoluindo para Hemiplegia Espástica Esquerda,
O médico que a acompanha, relata que a paciente se beneficiará com realização de fisioterapia motora método Pediasuit com urgência (Id 54845264 – sem destaque no original).
Nesta fase de cognição sumária mostra-se verossímil a alegação de necessidade do tratamento e sua urgência, sobretudo por se tratar de uma criança, e a demora, poderá acarretar prejuízo ao seu desenvolvimento.
Quanto ao fato de não constar especificamente a terapia Pediasuit no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator